Tribunal: STF
Processo: ARE 1477623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO E FUNÇÕES AUXILIARES. RECLAMANTE QUE PERSEGUE O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ESTIPENDIAIS DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.



    INSURGÊNCIA APRESENTADA PELA PARTE RÉ. REPRISE DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA AO LONGO DA MARCHA PROCESSUAL.



    INSURGÊNCIA AVIADA PELO ENTE POLÍTICO RÉU. REPRISE, EM ESSÊNCIA, DA LINHA ARGUMENTATIVA ADOTADA AO LONGO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO.



    OBSERVÂNCIA DO PISO PARA PAGAMENTO MÍNIMO. NECESSIDADE DO RESPEITO AOS VALORES FIXADOS EM LEI DE ÂMBITO NACIONAL (INCLUSIVE NO QUE PERTINE À ATUALIZAÇÃO, DEVENDO SER OBSERVADAS AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NESSE TOCANTE). PATAMAR MÍNIMO DE DIGNIDADE CONFERIDO À PROFISSÃO, EM VIRTUDE DE SEU CARÁTER FUNDAMENTAL À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS EQUÂNIME E JUSTA. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI MUNICIPAL N.º 122/2022. INAPLICABILIDADE À AUTORA EM VIRTUDE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO À CONTINUIDADE DA PERCEPÇÃO DOS VALORES DE PISO FIXADOS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA INDIGITADA LEI (APENAS NÃO INCIDINDO AS ATUALIZAÇÕES QUE LHE SÃO POSTERIORES). IMPLEMENTAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE VENCIMENTO DA PARTE AUTORA QUE RESTRINGE-SE À HIPÓTESE DE SUA PERMANÊNCIA NO SERVIÇO (JÁ QUE SE TRATA DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO TEMPORÁRIA NA ESPÉCIE). MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE DEVER SER APURADO POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 212-A, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente